Tribunal: TJES
Processo: 5015322-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015322-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDILON ESTEVAO PEREIRA

AGRAVADO: AJ PAGAMENTOS E COBRANCAS LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de procedimento comum, indeferiu pedido liminar de bloqueio de valores nas contas das rés, sob o fundamento de inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, além da necessidade de citação prévia. O agravante sustenta que foi vítima de golpe financeiro e requer a constrição dos valores supostamente transferidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o deferimento de tutela de urgência para bloqueio de valores via SISBAJUD antes da citação das partes rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constrição de valores antes da citação da parte demandada constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a frustração da tentativa de localização do réu ou indícios de ocultação, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos tribunais pátrios reforça que a citação prévia do requerido deve ser respeitada antes da realização de atos de expropriação, salvo hipóteses excepcionais, sob pena de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O pedido de bloqueio de valores formulado pelo agravante pressupõe, de forma antecipada, o reconhecimento da ilicitude da conduta das rés, sem que tenham sido oportunizados o contraditório e a ampla defesa, o que contraria o devido processo legal.

Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, mantém-se a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constrição de valores antes da citação do réu em ação de procedimento comum é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a frustração da tentativa de citação ou indícios de ocultação do requerido.

A antecipação de atos expropriatórios sem a prévia citação do réu viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 300, 829.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.781.873/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.588.608/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), 1ª Turma, j. 31.05.2021; STJ, REsp nº 1.832.857/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 17.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015322-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDILON ESTEVÃO PEREIRA

AGRAVADOS: AJ PAGAMENTOS E COBRANÇAS LTDA e ALL TIME PAGAMENTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Edilon Estevão Pereira interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 6967729, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação de Procedimento Comum ajuizada em desfavor de AJ Pagamentos e Cobranças Ltda e All Time Pagamentos Ltda, indeferiu o pedido liminar de bloqueio de valores nas contas das Agravadas.

Segundo a Magistrada
a quo
:

“(...) em análise aos autos, bem como ante as alegações autorais, verifico que inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, verifico que, antes da realização dos atos expropriatórios, deve ser facultado à parte requerida integrar a lide com apresentação de defesa e, eventualmente, optar por realizar pagamento dos valores descritos na exordial, salvo quando flagrantemente demonstrado nos autos a insolvência do requerido, ou ainda, que este tem se furtado de receber a citação, o que não é o caso dos autos.

Ressalte-se que se trata de ação que tramita sob procedimento comum ordinário, sendo necessário a constituição de título executivo para, após, ser facultado a realização de atos expropriatórios em desfavor da parte contrária.

Além disso, tenho não ser razoável a realização de atos executórios em momento anterior a efetiva citação, por força da garantia dos direitos fundamentais do contraditório e ampla defesa.”

Inconformado com o referido
decisum
, o ora Agravante aduz, nas razões do recurso em julgamento (id 6967712), que fora vítima de golpe, uma vez que após ter sido procurado por representantes das Agravadas, que “
supostamente operavam como corretoras de investimento em mercado financeiro (KIPLAR)
” (página 03), foi convencido pelos “
golpistas e investir R$ 52.140,00, no ‘aplicativo’ META TRADER 5
” (página 03).

Na sequência, narra que somente em momento posterior foi descobrir que as Agravadas foram criadas por golpistas já investigados pelo Ministério Público de Minas Gerais, circunstância bastante a demonstrar que teria sido vítima de golpe e que, por esta razão, teria direito ao bloqueio, via sistema SISBAJUD, do valor transferido às Agravadas.

Sustenta, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, que possui direito ao bloqueio em caráter liminar, uma vez que demonstrou ter sido vítima de golpe orquestrado pelas Agravadas.

Com estas informações sobre os fatos que envolvem o recurso em julgamento, destaco que após o exame dos autos minha conclusão, com a devida vênia do Agravante, é pelo não provimento do recurso, uma vez que a Decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência em casos semelhantes.

Aliás, como deixei consignado na Decisão inserida no id 7961042, mesmo nos casos de procedimento executivo, onde já se tem a certeza e liquidez do direito, a constrição de valores antes da citação é medida excepcional e só admitida quando, por exemplo, restar frustrada a tentativa de localização do executado por atos deliberados de intenção de evitar o ato citatório.

Assim, com muito mais razão a constrição de valores antes até mesmo da tentativa de citação dos Réus em processo submetido ao procedimento comum é medida excepcionalíssima, além de já pressupor, no início do processo, que as Agravadas praticaram ato ilícito e que, por isso, seria necessária a constrição de valores para garantir futura e eventual execução.

No mesmo sentido deste voto, peço vênia para citar o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO/PENHORA. CRÉDITO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de arresto de crédito representado por precatório, antes da citação do executado, em razão de débito de IPTU. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso. II -
O Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de se proceder à constrição de ativos do executado antes da sua citação ou, ao menos, uma nova tentativa de realizá-la. O referido entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte superior, que é sedimentada no sentido de que deve haver a citação do executado antes da determinação da penhora ou arresto de valores em seu nome. Isso porque devem ser respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório e o devido processo legal, bem como ser preservado o caráter acautelatório da medida
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.588.608/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe 4/6/2021; REsp 1.832.857/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 20/9/2019 e AgInt no REsp 1.802.022/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019. III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.781.873/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque a Decisão recorrida, como dito, encontra-se alinhada com o entendimento jurisprudencial a respeito do tema debatido nos autos, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.